Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706388-79.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Leandro Serviços de Capotaria Ltda. em face da r. sentença (ID 53931962) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por Itaú Administradora de Consórcios Ltda., julgou procedente o pedido formulado pela parte Autora/Apelada. O recurso, porém, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da flagrante intempestividade. Compulsando os autos, constata-se que a r. sentença foi disponibilizada no DJe do dia 31/7/2023 (ID 53931963), de forma que o prazo recursal se encerrou em 24/8/2023, conforme certidão de trânsito em julgado (ID 53931964). A Apelação, contudo, foi interposta somente em 4/10/2023 (ID 53931972). Intimado a se manifestar sobre a possível intempestividade, pelo d. magistrado a quo (ID 53931976), a parte Apelante alegou que não encontrou comprovações de que o patrono fora intimado ou de um AR que tenha sido devidamente recebido. Aduz que a falta de intimação gera a nulidade absoluta dos atos processuais. Pugnou pela reabertura do prazo, com a devida intimação em nome do patrono da parte Autora. Sem razão a parte Apelante. Foi certificado pela Secretaria, com um print da tela do DJ-e (ID 5393195), a publicação da sentença constando o nome dos patronos da parte Ré/Apelante, ficando, de logo, rechaçada a alegação do advogado de que não foi intimado da sentença. Imperioso destacar o teor do despacho da MM. Juíza a quo (ID 53931987), a saber: “Ao que consta dos autos, inexiste nulidade a ser reconhecida, porquanto ao tempo da juntada de habilitação processual (ID 166307481, 166307481) ocorreu a habilitação dos advogados da ré no polo passivo. O feito fora sentenciado e, decorrido regular prazo processual, nenhuma das partes manifestou, o que ensejou o registro do trânsito em julgado, conforme certidão ID 169881083. Após as cautelas, o feito foi arquivado. Apesar do registrado nos autos, insatisfeita, a parte ré manejou recurso de apelação ao ID 176076032. Intimada a respeito, ID 174538249, a ré consignou pela ocorrência de nulidade, ID 176076032, o que não se verifica nos autos, a considerar, em destaque, a certidão de ID 177106623. De todo modo, a partir do que rege o Diploma Processual, INTIME-SE a autora para, em 15 dias, querendo, venha a manejar contrarrazões ao recurso. Com ou sem manifestação, encaminhe-se o feito ao Eg. TJDFT para deliberar sobre a apelação, com as homenagens deste Juízo. I.” (grifou-se) Portanto, uma vez que a Apelação foi protocolizada fora do prazo recursal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator